Tribunal: TJSP
Processo: 0009749-69.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
do o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3-) Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009749-69.2019.8.26.0521; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso Defensivo. Provimento.
2-) Pleito para que se considere como termo inicial o dia em que satisfeito o requisito objetivo para transferência ao estágio intermediário e não a data da sentença condenatória. Marco para fins de nova progressão que deve corresponder àquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso Defensivo. Provimento.
2-) Pleito para que se considere como termo inicial o dia em que satisfeito o requisito objetivo para transferência ao estágio intermediário e não a data da sentença condenatória. Marco para fins de nova progressão que deve corresponder àquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3-) Agravo provido.